Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-37.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RUÍDOS E CONGELAMENTO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCARIVA ADSTRITA AO PLEITO MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. MEDIDA ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e para a prestação jurisdicional.
2. Embora a mídia contendo a gravação da audiência de apresentação ostente imagem congelada e interrupções/ruídos, todas as dúvidas foram sanadas no decorrer do próprio ato, repetindo-se as perguntas e respostas quando necessário, bem como foram registrados no termo de audiência os esclarecimentos prestados. Os problemas técnicos no curso do procedimento não acarretaram interrupção na comunicação ou inviabilidade de compreensão e interpretação do ato processual, de forma que não houve prejuízo.
3. O juízo prolator da sentença não se vincula aos pedidos deduzidos da representação ou das alegações finais pelo Ministério Público, mas sim aos fatos descritos na representação, em respeito ao princípio da congruência. É dever do julgador analisar a situação contida nos autos e decidir a melhor medida a ser aplicada, tendo como base o contexto do jovem.
4. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/1990.
5. As passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
6. Adequada a aplicação cumulativa das medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade ao adolescente que pratica atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e tentativa de roubo circunstanciado ao concurso de pessoas, em que foram aplicados chutes e murros na vítima, está envolvido com drogas, apresenta descaso nos estudos, não se sujeita a autoridade familiar e possui outra passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal e injúria.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.